Tribunal: STF
Processo: Rcl 84793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. RE 603.616/RO. Tema 280. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG aplicou o Tema 280 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o TJMG aplicou adequadamente o Tema 280 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido.



    4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Julgados no mesmo sentido.



    5. A parte reclamante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional. Julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.